Tribunal: TJSP
Processo: 2179813-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Agravo Interno – Interposição em face de v. acórdão proferido por esta C. Turma julgadora que não conheceu do agravo de instrumento interposto – Inadmissibilidade – Instrumento que se destina a questionar decisões monocráticas proferidas pelo relator – Inteligência do art. 1.021 do CPC – Recurso não conhecido.